Tribunal: TJES
Processo: 5014117-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014117-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistente o débito de consumo referente a fatura de setembro de 2021 e condenar a ré a reemitir a fatura, condenando ainda ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de multa cominatória de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão do atraso para o cumprimento da liminar (reestabelecimento da energia).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao impugnar o quantum indenizatório arbitrado bem como a redução do valor da multa aplicada.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em janeiro de 2021 o autor teve sua energia cortada devido a alguns débitos, e em razão disso, realizou acordo com a ré, no dia 20.08.2021, para pagar a sua dívida em 6 parcelas. A primeira parcela foi paga, entretanto a ligação da energia elétrica não foi realizada, e mesmo buscando solucionar o problema, não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Quanto ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado que o autor ficou sem energia na sua residência
por um longo período,
do 30.08.2021 ao dia 15.10.2021, mais de um mês sem energia,
não se pode considerar que ficar sem energia por tanto tempo seja uma situação que gere mero aborrecimento, mero transtorno, pois a energia é algo essencial, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial e dever de indenizar. Aliás, convém notar que o serviço apenas foi restabelecido por conta de decisão judicial e a ré, inclusive, não cumpriu o prazo fixado pelo Juízo.

Em relação a
o
quantum
da indenização, a doutrina enumera diversos requisitos a serem analisados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido, e
se entende que o valor fixado é proporcional à lesão amargada pela parte autora em razão do tempo que ficou sem energia em sua residência. Sendo assim, diante do exposto,
mantém-se a recorrida em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

De outra sorte, foi deferida tutela de urgência para que se restabelecesse o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor (instalação nº 1725972), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais, até ulterior deliberação deste Juízo.

Conforme colacionado nos autos, a energia foi ligada 12 dias após o prazo estabelecido, razão pela qual a sentença condenou a ré ao pagamento da multa dos 12 dias de atraso, que totalizam o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Inconformado com o valor arbitrado pela multa, a recorrente pugna pela sua diminuição, alegando que não houve delimitação no seu valor, e que o mesmo é desproporcional e irrazoável.

Quanto à fixação das
astreintes
, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que foi deferida tutela de urgência, mantida em sentença e não caberia à ré deixar de cumprir a decisão e se extrai nos autos é de que fornecedora do serviço não cumpriu a decisão no prazo estabelecido, razão pela qual deve arcar com o seu pagamento.

Aliás,
entende-se que as astreintes fora
m arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobretudo pela essencialidade do serviço em caso de descumprimento da decisão liminar, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto
dos Juizados Especiais Cíveis,
motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Logo
, vota-se pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamento. R
egistra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.